Tribunal: TJBA
Processo: 0010098-03.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010098-03.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

APELADO: PROPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, RODRIGO PINHEIRO DE MOURA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRA DE TRANSIÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA PREJUDICADO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, na qual havia acordo homologado judicialmente em 1998, sob o fundamento de prescrição, desconsiderando o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução opostos com base no CPC/73.

2. O prazo prescricional fica suspenso durante todo o período em que a execução permanece suspensa em razão do efeito suspensivo automático atribuído aos embargos do devedor, nos termos dos arts. 739, §1º e 791, I, do CPC/73, vigentes à época da oposição dos embargos.

3. A entrada em vigor do Código Civil de 2002 determinou a conversão do prazo prescricional vintenário previsto no CC/1916 para o prazo quinquenal estabelecido no art. 206, §5º, I, do CC/2002, aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, por força da regra de transição do art. 2.028.

4. O prazo prescricional quinquenal para prosseguimento da execução só começou a fluir após o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos à execução, ocorrido em 22/05/2015, de modo que o requerimento de retomada da execução apresentado em 22/11/2019 foi tempestivo, não tendo se consumado a prescrição.

5. Considerando o provimento da apelação interposta por ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA, com o consequente afastamento da prescrição e determinação de prosseguimento da execução, resta prejudicada a análise da apelação interposta por PROPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA E OUTROS, que versa exclusivamente sobre os ônus da sucumbência decorrentes da extinção da execução.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0010098-03.1998.8.05.0001, em que figuram como Apelantes/Apelados ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA e PROPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO à apelação interposta por ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA e JULGAR PREJUDICADA a apelação interposta por PROPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA E OUTROS, nos termos do voto da Relatora.